Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. EX-CÔNJUGE. VIABILIDADE. ACORDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível a inclusão de ex-companheira no polo passivo da execução de dívida inerente ao imóvel (propter rem) do qual passou a ser proprietária exclusiva após a dissolução de união estável com partilha de bens.
2. O acordo judicial firmado pelo ex-companheiro, após a dissolução da união estável com partilha de bens, para pagamento parcelado de débitos condominiais da época em que o casal ainda convivia, não configura hipótese de novação de dívida (CC, art. 360) e não descaracteriza a obrigação propter rem, natureza jurídica das contribuições condominiais.
3. Mutatis mutandis, estendem-se os efeitos do título executivo entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário de imóvel (CPC, art. 109, §2o). É possível equiparar, para esse fim, o cônjuge que não figurou originariamente na execução de dívida condominial mas que passou, após a dissolução da união estável com partilha de bens, a ser proprietário exclusivo do imóvel gerador da obrigação, que é anterior à dissolução da união estável e, consequentemente, contemporânea do tempo em que o imóvel integrava a sociedade conjugal.
4. A dissolução de união estável, assim como no divórcio, com partilha de bens, não pode prejudicar direitos de terceiros, constituídos, legalmente, no tempo da sociedade conjugal.
5. Pelo princípio consequencialista, adotado formalmente no Brasil, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (LINDB, Art.20).
6. Recurso conhecido e provido.